Tribunal: TJDFT
Processo: 0717760-09.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0717760-09.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BENEDITA ANTONIA SANCHES APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por BENEDITA ANTÔNIA SANCHES em face da r. sentença prolatada pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação pelo procedimento comum ajuizada pela apelante em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, julgou parcialmente procedente o pedido inicial da autora para condenar o réu ao pagamento da diferença de R$ 22,76 (vinte e dois reais e setenta e seis centavos), apurada no laudo pericial, a título de correção do valor sacado pela autora em 16/10/2017, em sua conta vinculada ao PASEP. O recurso foi interposto desacompanhado da guia de preparo e do respectivo comprovante de pagamento, não sendo a apelante beneficiária da justiça gratuita e não tendo sido formulado pedido de concessão da gratuidade de justiça, nesta instância recursal. Ora, nos termos do artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, não tendo sido comprovado o recolhimento do preparo no momento da interposição da apelação, deverá o apelante comprovar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção. Desta feita, nos termos do artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, intime-se a apelante para, no prazo de 5 dias, recolher o equivalente ao dobro do preparo, sob pena de deserção. Publique-se. Brasília, 27 de novembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora